Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707485-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SACOLAO E MERCADO MINEIROS LTDA - ME, ERICK MARKJHANE SANTOS GUEDES, FABIO NUNES FEITOSA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, representando SACOLÃO E MERCADO MINEIROS LTDA – ME E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0703679-33.2021.8.07.0010, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios. Aponta que deve ser aplicada a teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil sendo necessária, portanto, a comprovação do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, o que não aconteceu no caso. Defende que a comprovação de fraude ou abuso da personalidade jurídica deve ser cabal, não sendo suficiente simples indícios, nem, tampouco, pela simples ausência de localização de bens da empresa ou pelo encerramento irregular das atividades empresariais. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 144071504): Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado por BRASAL REFRIGERANTES S/A em desfavor de SACOLAO E MERCADO MINEIROS LTDA - ME, ERICK MARKJHANE SANTOS GUEDES, FABIO NUNES FEITOSA, a fim de atingir o patrimônio dos sócios. Informa a ausência de bens da pessoa jurídica passíveis de contrição judicial. Registra que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. Menciona os autos principais (processo n.o 0004056-26.2013.8.07.0010). Aduz o encerramento irregular das atividades empresariais, considerando que não houve baixa perante a junta comercial. Colaciona o teor da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Destaca que a empresa não possui sede física e nem endereço atualizado. Cita a doutrina de Silvio Rodrigues e precedentes do e. TJDFT e do colendo STJ. Pugna pela desconsideração da personalidade jurídica do SACOLAO E MERCADO MINEIROS LTDA, inscrito no CNPJ 10.862.762/0001-50 e, consequentemente, a inclusão de seus sócios, Sr. ERICK MARKJHANE SANTOS GUEDES, inscrito no CPF/MF sob o n. 045.378.701-09 e Sr. FABIO NUNES FEITOSA, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.109.033-77, no polo passivo da presente lide. Juntou documentos. Decisão de emenda à inicial (ID 92554303). Incidente recebido (ID 97127830). Os sócios foram citados por edital (ID 120651719) e não se manifestaram no prazo determinado. A curadoria especial apresentou contestação por negativa geral (ID 132996038). Feito suficientemente instruído para o exame da questão. DECIDO. Aduz a parte autora que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora, inclusive com encerramento das atividades da empresa executada no endereço informado nos autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis neste juízo, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização das ferramentas disponíveis. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujo sócio responde de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1.Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2.A dissolução irregular da empresa após a citação para pagamento, aliadas à inexistência de patrimônio para a garantia da execução, são indícios de fraude e abuso de direito que autorizam a aplicação da desconsideração. 3.Recurso provido. (20110020008431AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 30/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 80)". Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, suspendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo, devendo os sócios ERICK MARKJHANE SANTOS GUEDES, inscrito no CPF/MF sob o n. 045.378.701-09 e FABIO NUNES FEITOSA, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.109.033-77, integrarem o polo passivo do feito. Anote-se. Preclusa a presente decisão, traslade-se esta decisão aos autos de execução (processo n.o 0004056-26.2013.8.07.0010) e promova-se a penhora de ativos financeiros pertencentes aos sócios via sistemas disponíveis. Para tanto, observará planilha atualizada do débito, que deverá ser juntada nos autos de execução pela parte exequente. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se o incidente com as cautelas de praxe. Decisão datada e assinada eletronicamente. Cinge-se a discussão quanto a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravante, para que o patrimônio dos sócios seja atingido. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) No caso dos autos, o Juízo a quo entendeu que a ausência de indicação de bens ou pagamento da dívida e a dissolução irregular da empresa são suficientes para determinar a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada. Conforme o entendimento jurisprudencial moderno, seguindo a determinação legal, é necessária a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, pois os argumentos apontados pela decisão são a inadimplência da dívida a partir de pesquisas infrutíferas de bens, bem como o encerramento irregular da empresa, que não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. Este posicionamento está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (destaquei) Também nesse sentido é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos no art. 50 do CC, que adotou a Teoria Maior da desconsideração. 2. É imprescindível a prova do abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos. 3. Por outro lado, a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades não configuram qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 50 do CC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665014, 07245160820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMOSNTRAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS OU ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. MOTIVIOS INSUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA SE DECRETAR A DESCONSIDERAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A inexistência de bens que sejam suficientes à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução das atividades da sociedade à margem da lei, não são bastantes para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada se não houver concreta comprovação de ter havido o abuso de que cuida o art. 50, do CC. Precedentes. 3. Se os documentos novos juntados pelo agravante não demonstram a existência de confusão patrimonial entre o sócio da empresa devedora e esta última, não há como acolher a pretensão do recorrente. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1665058, 07105021920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Necessário destacar que, para o reconhecimento da fraude ou do abuso apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, ou da confusão patrimonial, o que, de fato, não se confunde com meras suposições. Note-se que os fatos alegados pela agravada em sua petição inicial também se limitam à indicação de ausência de patrimônio em nome da empresa e o encerramento irregular. Acrescente-se que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à possibilidade de redirecionamento para o sócio-gerente da empresa nos casos de execução fiscal contra empresa que deixou de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, não sendo, portanto, aplicável aos casos de cumprimento de sentença ou execução iniciados por pessoa física ou jurídica de natureza privada. Transcrevo: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010) Outrossim, como já apontado, o encerramento irregular da empresa, por si só, não é suficiente para promoção da desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, os elementos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de março de 2023 16:24:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador